Tribunal: TJDFT
Processo: 0719246-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO E PARTILHA. MATÉRIA QUE NÃO PODE SER COMPROVADA POR MERA PROVA DOCUMENTAL. QUESTÃO A SER RESOLVIDA PELAS VIAS ORDINÁRIAS. SONEGAÇÃO DE BENS. ART. 669, I DO CPC.
1. No procedimento do inventário, o juiz dispõe da prerrogativa de remeter “para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas”, na forma prevista no artigo 612 do Código de Processo Civil. Dessa forma, se os fatos relevantes não podem ser comprovados por mera prova documental, a discussão deve ser resolvida em via autônoma, por meio de procedimento comum.
2. A sonegação de bens por algum herdeiro ou inventariante autoriza a sobrepartilha (artigo 669, I, do Código de Processo Civil), evitando que a apuração de bens litigiosos retarde a partilha de bens sobre os quais não há discussão. Assim, o patrimônio objeto de apuração em juízo comum permanecerá em estado de indivisão, para posterior arrolamento, acaso se verifique a ocultação dolosa dos bens semoventes.
3. Recurso conhecido e não provido.